Tribunal: TJSP
Processo: 1030222-78.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel quitado. Ação de obrigação de fazer desmembramento do lote a fim de possibilitar a escrituração, cumulada com impedimento de qualquer tipo de obra no lote 69, quadra no CF1 e dano moral pela venda em duplicidade do bem. Extinção parcial da causa por perda superveniente do interesse do objeto, isto é, ocorrência de desmembramento. Emenda da inicial que

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel quitado. Ação de obrigação de fazer desmembramento do lote a fim de possibilitar a escrituração, cumulada com impedimento de qualquer tipo de obra no lote 69, quadra no CF1 e dano moral pela venda em duplicidade do bem. Extinção parcial da causa por perda superveniente do interesse do objeto, isto é, ocorrência de desmembramento. Emenda da inicial que impossibilitou análise do pedido de adjudicação do lote. Todavia, dano moral configurado. Abusividade da rescisão contratual referente ao promitente comprador originário, reconhecida incidenter tantum, tendo em vista a falta de pagamento da parcela referente as obras de infraestrutura, com revenda do lote para os apelados-autores. Situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento. Verba honorária em favor dos corréus. Bem aplicada.

Sentença mantida. Recurso desprovido.